Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-71.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DIFUSÃO ILÍCITA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. VIÁVEL. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. O ato infracional análogo ao tipo penal de tráfico de drogas é de perigo abstrato, de modo que não necessita de resultado naturalístico para sua concretização e dispensa a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade baixa ou mediana se destina à difusão ilícita.
3. Os policiais abordaram o adolescente em via pública em razão dele ter arremessado um objeto (droga) ao chão quando avistou a viatura policial. No entanto, os policiais não investigavam especificamente o apelante, estavam apenas em patrulhamento de rotina quando o abordaram, não houve flagrante em situação evidente de comercialização, não foi apreendido qualquer instrumento ou apetrecho próprio de traficância, apenas quantidade módica de maconha (32,74g), razoavelmente compatível com o uso, outras pessoas, além do adolescente, não foram conduzidas à delegacia, sendo que o representado afirmou que a droga era para seu consumo pessoal. Assim, não houve comprovação da difusão ilícita do entorpecente apreendido, logo imperiosa a desclassificação para o ato infracional análogo ao tipo de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração
5. Impõe-se a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente que, em que pese ter cometido ato infracional análogo ao porte de droga para consumo pessoal, possui condições pessoais favoráveis, com família estruturada para lhe dar apoio e atividades laborativas, cumprindo a função precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente de reeducá-lo e reintegrá-lo na família e na sociedade.
6. Recurso parcialmente provido.